Tribunal: STJ
Processo: 0005558-07.2019.8.14.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101149 - PA(2025/0427190-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EDMILSON DOS SANTOS LIRA
AGRAVANTE
: JONATA SIQUEIRA SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSOR
PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55189790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:16:53
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 422e69dc-3e13-4efb-95e7-6e99551ba10f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101149 - PA(2025/0427190-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EDMILSON DOS SANTOS LIRA
AGRAVANTE
: JONATA SIQUEIRA SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSOR
PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDMILSON DOS SANTOS
LIRA e JONATA SIQUEIRA SOUZA contra a decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça, por meio da qual não se conheceu do respectivo agravo em
recurso especial (fls.
).
455/456
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182/STJ)
, uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida (fls.
).
464/469
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento do agravo
regimental (fls.
).
486/490
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55189789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:16:54
Código de Controle do Documento: 1e5d633d-fc64-4784-8d8e-f0b70c39d985

A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual a
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos,
inclusive de forma específica,

suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
(AgRg nos EDcl no
incidência do óbice da

Súmula n. 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
).
25/9/2025
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, um dos fundamentos utilizados pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

ESTADO DO PARÁ para não admitir o apelo nobre.
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre
não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu
do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos
fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido,
independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o
caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura
desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC,
o
o do
c/c
art. 3
CPP).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de
que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de
sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a
fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre
(AgRg no
a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
AREsp n. 2.024.908/SP,
14/2/2023)
Portanto, inarredável a incidência da
:
Súmula 182/STJ, in verbis é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55189789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:16:54
Código de Controle do Documento: 1e5d633d-fc64-4784-8d8e-f0b70c39d985

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55189789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:16:54
Código de Controle do Documento: 1e5d633d-fc64-4784-8d8e-f0b70c39d985

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0427190-8
AREsp 3.101.149 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00055580720198140006 55580720198140006
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDMILSON DOS SANTOS LIRA
AGRAVANTE
: JONATA SIQUEIRA SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSOR
PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDMILSON DOS SANTOS LIRA
AGRAVANTE
: JONATA SIQUEIRA SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSOR
PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542605485254506854641@
2025/0427190-8 - AREsp 3101149 Petição : 2025/0124842-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55108587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:51:10
Código de Controle do Documento: EFFFA66E-E316-4272-A01A-FCD7CA620165